Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEIS ARREMATADOS EM LEILÃO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DISPENSA DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em cumprimento provisório de sentença, pela qual foi determinada a prestação de caução idônea como condição para a efetivação da imissão dos agravantes na posse de imóveis objeto de litígio. Os agravantes afirmam que seria dispensável a prestação de caução, tendo em vista que a sentença que reconheceu o direito encontra-se amparada na Súmula no 619/STJ e porque o agravado não faz jus à indenização por benfeitorias, uma vez que se trata de ocupação desprovida de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se, no caso concreto, seria dispensável a prestação de caução de modo, a viabilizar a imissão dos agravados na posse de imóvel objeto de litígio entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de cumprimento provisório de sentença que importe transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, passível de acarretar grave dano ao executado, é necessária a prestação de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz, a ser prestada nos próprios autos, na forma prevista no inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil.
4. Não estando evidenciada qualquer das hipóteses previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil, não há razão para que seja dispensada a prestação de caução para fins de imissão dos agravantes na posse dos imóveis litigiosos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É obrigatória a prestação de caução idônea no cumprimento provisório de sentença objetivando a imissão dos exequentes na posse de imóveis litigiosos.
2. Somente quando estiver configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil, poderá ser dispensada a prestação de caução para efeitos de imissão dos exequentes na posse de imóveis objeto de litígio entre as partes.